Tribunal: TJSP
Processo: 1006576-12.2025.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame. 1. A autora foi vítima do denominado "golpe da troca de cartões", o que resultou numa compra fraudulenta lançada em sua fatura. Pleiteou a declaração de inexigibilidade do débito, a restituição das quantias já quitadas e o pagamento de uma indenização por dano moral. Sentença julgou procedente a demanda. Apela

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame. 1. A autora foi vítima do denominado "golpe da troca de cartões", o que resultou numa compra fraudulenta lançada em sua fatura. Pleiteou a declaração de inexigibilidade do débito, a restituição das quantias já quitadas e o pagamento de uma indenização por dano moral. Sentença julgou procedente a demanda. Apela o banco réu.
II. Questão em Discussão. 2. Examinar (i) a exigibilidade da dívida contraída em nome da autora; e (ii) a caracterização do dano extrapatrimonial.
III. Razões de Decidir. 3. A falha na segurança do serviço bancário está configurada, pois a perda do cartão, decorrente da ação do terceiro fraudador, foi comunicada de imediato pela parte autora, em fiel cumprimento às clausulas pactuadas perante a entidade financeira, não havendo demonstração, ademais, de que a compra impugnada era compatível com o perfil de consumo da correntista. Débito que, nesse contexto, deve ser declarado inexigível, com restituição dos valores já pagos. 4. Não há comprovação, todavia, dos danos morais alegados. A autora não narrou consequências mais graves advindas do episódio, e a falha no serviço bancário, por si só, não enseja dano moral presumido. Precedentes.
IV. Dispositivo e Tese. 5. Recurso parcialmente provido para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, com observação.
Tese de julgamento: 1. A responsabilidade objetiva do banco por fraudes em operações bancárias é reconhecida. 2. A ausência de comprovação de danos morais impede a indenização por tal título.
Legislação Citada:
CDC, art. 14, §1o; Código Civil, art. 927, par. único; CPC, art. 86, caput.
Jurisprudência Citada:
STJ, Súmula 479; REsp no 1.197.929 - PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 24/08/2011; REsp n. 1.995.458/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 9/8/2022.